Tribunal: TJMT
Processo: 1001092-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001092-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SINOPOLI - CPF: 792.390.481-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), GEANE SILVA OLIVEIRA SINOPOLI - CPF: 971.887.191-87 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Aurélio Sinopoli e Geane Silva Oliveira Sinopoli contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco S/A, concedeu medida liminar e determinou a apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os Agravantes alegam a inexistência de constituição válida em mora, pois não teria havido notificação extrajudicial, apenas o protesto do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve constituição válida em mora do devedor para fins de busca e apreensão, à luz do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, diante do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal, conforme previsto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69.

4.

A notificação extrajudicial foi devidamente expedida ao endereço informado no contrato, conforme certificado por Registrador de Serventia Extrajudicial, dotado de fé pública.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132), firmou o entendimento de que, para comprovação da mora, basta a remessa da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo destinatário.

6.

O princípio da boa-fé objetiva impõe ao devedor fiduciário o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, sendo sua omissão risco de sua responsabilidade.

7.

A apreensão do bem, ainda que essencial às atividades do devedor, justifica-se diante do inadimplemento da obrigação financeira e da necessidade de preservação da segurança jurídica nas relações negociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo destinatário.

2.

O ônus de manter o endereço atualizado no contrato recai sobre o devedor, não podendo a ausência de recebimento da notificação ser imputada ao credor.

3.

O inadimplemento da obrigação contratual autoriza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09.08.2023, DJe 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Aurélio Sinopoli e Geane Silva Oliveira Sinopoli
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da

1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino,
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1003002-26.2024.8.11.0005
, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, concedeu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que
não houve o envio de notificação ao endereço informado no contrato, contrariando o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 e o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 72, que exige a comprovação da mora para a busca e apreensão.

Aduzem que a decisão agravada foi proferida sem a devida constituição em mora, uma vez que não houve a notificação extrajudicial válida, mas apenas protesto do título.

Argumentam que a apreensão do bem impactará diretamente sua produção agrícola, uma vez que a plantadeira objeto da ação é essencial para o cumprimento das suas atividades e sustento da família.

Diante desse contexto, os Recorrentes pleiteiam, por meio deste recurso, a suspensão imediata da decisão agravada, com o recolhimento do mandado de busca e apreensão, sob o argumento da necessidade de manutenção da posse do bem para continuidade das atividades rurais.

O efeito suspensivo ao recurso não foi concedido (id. 263887766).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 268066765).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcos Aurélio Sinopoli e Geane Silva Oliveira Sinopoli, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003002-26.2024.8.11.0005, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, concedeu o pedido de liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Na origem, a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
em desfavor de Marcos Aurélio Sinopoli,
com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações da Lei n. 13.043/14, em razão do inadimplemento de contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado em 11/08/2020.

O Banco Requerente ressaltou que o contrato, no valor de R$ 925.344,00, foi pactuado para pagamento em 7 (sete) parcelas anuais, com vencimento final em 16/08/2027. Como garantia da operação, o Requerido ofereceu em alienação fiduciária o seguinte bem: Plantadeira DB40 – John Deere, Chassi: 1CQDB40EKL0130135, Nota Fiscal 79272, série 1.

Relatou que o Requerido tornou-se inadimplente ao deixar de pagar as parcelas vencidas em 15/08/2023 e 15/08/2024, totalizando um débito atualizado de R$ 449.252,40.

Disse que, em virtude do inadimplemento, procedeu à constituição em mora do devedor, enviando notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

A questão central do recurso interposto pelos Agravantes repousa na alegação de ausência de constituição válida em mora, sob o argumento de que “
não houve o envio de notificação extrajudicial, somente o protesto direto
”.

No entanto, conforme se extrai dos autos, a notificação foi devidamente expedida ao endereço constante do contrato, conforme determina o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o qual expressamente prevê que a constituição em mora ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo exigido o recebimento pessoal.

A certidão subscrita pelo Registrador de Serventia Extrajudicial, dotada de fé pública, atesta que a notificação foi direcionada ao endereço fornecido no pacto firmado entre as partes.

(id. 173924985, p, 3, dos autos originários).

Diante disso, a mora restou regularmente constituída, afastando-se a alegação de nulidade arguida pelos Agravantes.

Assim, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o inadimplemento da obrigação contratual autoriza o credor a valer-se da medida judicial cabível.

Ademais, a boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, impõe ao devedor o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente no que tange ao endereço para recebimento de comunicações.

A ausência do Agravante no endereço indicado no contrato não pode ser imputada ao Agravado, sendo ônus do devedor informar eventual alteração, sob pena de assumir os riscos decorrentes de sua omissão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que
a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.) (g. n.)

No tocante ao alegado risco de dano irreparável, cumpre esclarecer que o bem objeto da ação, embora essencial às atividades do Agravante, encontra-se vinculado a uma obrigação financeira não adimplida, o que justifica a sua apreensão para resguardar o direito do credor fiduciário.

A concessão do efeito suspensivo comprometeria a higidez do instituto da alienação fiduciária, desestimulando o crédito e fragilizando a segurança jurídica das relações negociais.

Portanto, diante da comprovação da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial regularmente enviada ao endereço informado no contrato, e considerando que a boa-fé objetiva exige do devedor a diligência necessária para manter seus dados cadastrais atualizados, inexiste fundamento jurídico que autorize a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Aurélio Sinopoli e Geane Silva Oliveira Sinopoli
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025